Tribunal: TJMT
Processo: 1077369-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077369-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GARCIA TSIBDADZE XAVANTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS PARA EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada por tempo determinado para exercer funções na rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso, no período de 2016 a 2024. A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados em razão da sucessividade das contratações e, como consequência, a condenação do ente público ao pagamento de valores a título de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do vínculo e condenando o Estado ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito. O Estado interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários para o exercício da função de professora na rede estadual descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo contratual; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, há direito ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS pelo período não atingido pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza vínculos por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que demanda demonstração concreta pelo ente público contratante (RE 658.026/MG – Tema 612/STF).
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 autorizava a contratação temporária de professores substitutos pela SEDUC-MT por até 12 meses, prorrogáveis em hipóteses restritas, e sem efeito retroativo quanto às alterações promovidas pelas LC no 719/2022, 755/2023 e 179/2022.
5. A reiteração de vínculos contratuais temporários por mais de oito anos, sem comprovação da persistência dos requisitos legais, configura desvirtuamento da excepcionalidade e afronta à exigência de ingresso por concurso público, implicando a nulidade do vínculo (RE 765.320/MG – Tema 916/STF).
6. A nulidade do vínculo contratual não obsta o reconhecimento do direito ao FGTS referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, nos termos da jurisprudência do STF, sendo inaplicável ao caso o entendimento do Tema 551/STF, que trata de contratações inicialmente regulares.
7. Ausente prova da existência de contratos distintos, a configuração de vínculo único é presumida a partir da sucessividade e continuidade da prestação de serviço.
8. Prescrição quinquenal reconhecida quanto às parcelas anteriores a 31/10/2019, dado que a ação foi ajuizada em 31/10/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação sucessiva e contínua por tempo determinado, sem demonstração concreta de necessidade excepcional, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito, conforme entendimento do STF no Tema 916. 3. Alterações legislativas posteriores que ampliam prazos de contratos temporários não se aplicam retroativamente a vínculos firmados sob legislação anterior. 4. A ausência de comprovação documental de contratos distintos autoriza a presunção de continuidade e unicidade do vínculo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077369-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GARCIA TSIBDADZE XAVANTE - CPF: 048.836.701-80 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025